Tribunal: TJMT
Processo: 0002414-49.2018.8.11.0101
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002414-49.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Comodato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (APELANTE), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), PLC - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 03.642.984/0001-00 (APELADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), RAFAEL GROCHEVIZ GUIMARAES - CPF: 075.876.171-67 (ADVOGADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0001-67 (APELANTE), LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse. Contrato de comodato de botijões de glp. Multa por atraso na devolução de equipamentos. Cláusula condicionada à recusa de restituição. Inaplicabilidade ao caso concreto. Impossibilidade fática de devolução em razão de furto dos equipamentos em momento anterior ao distrato. Ausência de conduta volitiva ou resistência injustificada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao rescindir contrato de cessão de botijões de GLP, determinou a reintegração de posse e o ressarcimento dos equipamentos extraviados, afastando, contudo, a incidência de multa moratória contratual.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a multa moratória prevista contratualmente em hipótese de não devolução dos bens, quando a restituição foi inviabilizada por furto e o prejuízo material foi integralmente ressarcido.

III. Razões de decidir:

3. No contrato de comodato, o comodatário responde pela guarda e conservação da coisa, devendo ressarcir os prejuízos decorrentes de sua perda, nos termos do art. 582 do Código Civil.

4. O furto dos equipamentos, embora não afaste o dever de indenizar, descaracteriza a hipótese contratual de “recusa de devolução”, por inexistir conduta voluntária de retenção dos bens.

5. A cláusula penal moratória pressupõe inadimplemento culposo com resistência injustificada à restituição, o que não se verifica quando há impossibilidade fática de entrega decorrente de evento externo.

6. O ressarcimento integral do valor dos bens extraviados evidencia o adimplemento substitutivo da obrigação, afastando a incidência cumulativa da multa.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“A multa moratória contratual vinculada à recusa de devolução de bem não incide quando a restituição se torna impossível por evento alheio à vontade do devedor, tendo sido integralmente ressarcido o prejuízo material.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 582, 413 e 884.

Jurisprudência relevante citada:

n/a.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por COPA ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse (Processo nº 0002414-49.2018.8.11.0101), ajuizada em face de PLC – COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, determinar a reintegração de posse de 175 botijões de GLP e condenar a requerida ao ressarcimento dos equipamentos eventualmente extraviados, sendo que, em sede de embargos de declaração opostos pela requerida, foi afastada a condenação ao pagamento da multa moratória prevista contratualmente (cf. ids. nº 355178365 e 355178374).

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta a ocorrência de error in judicando, ao argumento de que o afastamento da multa moratória revela-se juridicamente incompatível com o reconhecimento expresso do inadimplemento contratual pela apelada, uma vez que a própria sentença reconheceu a violação do dever de guarda, conservação e restituição dos equipamentos, circunstância que, por coerência lógica e jurídica, impõe a incidência integral das penalidades pactuadas.

Alega que a multa prevista na cláusula 2.3 do contrato possui natureza compensatória pelo atraso na devolução dos bens, destinada a recompor os prejuízos decorrentes da indisponibilidade dos equipamentos, sendo exigível sempre que configurado o inadimplemento, independentemente de alegações genéricas de causas externas, sobretudo porque se trata de obrigação assumida voluntariamente pela apelada no âmbito de relação contratual empresarial.

Argumenta que a ocorrência de furto no estabelecimento comercial não configura hipótese de fortuito externo apta a afastar a responsabilidade, por se tratar de risco inerente à atividade econômica desenvolvida, sendo da apelada o dever de adotar medidas eficazes de segurança e de zelar pela integridade dos bens que lhe foram confiados, além de comunicar imediatamente qualquer evento que pudesse comprometer a posse dos equipamentos, conforme previsão contratual, o que não restou comprovado nos autos.

Sustenta, ainda, que a exclusão da multa moratória implica esvaziamento da força obrigatória do contrato e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da autonomia privada, além de contrariar o disposto no art. 582 do Código Civil, que impõe ao comodatário o dever de conservação da coisa e a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento, inclusive quanto ao pagamento de encargos decorrentes da mora.

Ao final, requer que seja admitida e recebida a presente apelação nos efeitos suspensivo e devolutivo e provida, com a reforma da sentença impugnada para julgar totalmente procedente a demanda, condenando a parte recorrida ao pagamento da multa moratória prevista na cláusula 2.3 do contrato, referente ao atraso na devolução dos vasilhames no valor equivalente ao preço de 1 kg de GLP, tendo como base o último faturamento de GLP, por cada equipamento não devolvido (cf. id. nº 355178375).

Intimada, a parte apelada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. id. n° 355178380).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão julgador circunscreve-se à incidência da multa moratória diária prevista no instrumento contratual, em contexto no qual a devolução física dos bens restou inviabilizada em razão de furto, tendo sido posteriormente realizado o ressarcimento integral do valor correspondente aos equipamentos extraviados.

O recurso não merece provimento.

No âmbito do contrato de comodato, incumbe ao comodatário o dever jurídico de guarda, conservação e restituição da coisa emprestada, respondendo pelos danos decorrentes de sua deterioração ou perda quando configurado inadimplemento imputável, nos termos do art. 582 do Código Civil.

No caso concreto, as partes firmaram Contrato de Cessão de Equipamentos e Outros Pactos em 02/01/2007, por meio do qual a apelante cedeu à requerida 300 botijões com capacidade de 13kg cada e 01 unidade com capacidade para 45kg.

Dentre as cláusulas avençadas, destaca-se a de nº 2.3, segundo a qual: “Ao término da vigência contratual, distrato ou resolução, fica o REVENDEDOR obrigado a devolver, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a totalidade dos equipamentos cedidos, sendo que, na hipótese de recusa na devolução, o REVENDEDOR arcará com um encargo por dia de atraso na devolução, correspondente ao preço de 1kg (um quilograma) de GLP, tendo por base o último faturamento ao REVENDEDOR, por cada equipamento não devolvido, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis para a retomada dos bens.”

A apelante sustentou na exordial que, no curso da relação contratual, a requerida devolveu 116 botijões de 13kg e, por ocasião do distrato, apenas 09 unidades, permanecendo em seu poder 175 botijões.

Por sua vez, a requerida alegou, em contestação, que os equipamentos remanescentes foram subtraídos mediante furto em seu estabelecimento, conforme Boletim de Ocorrência (cf. id. n° 355177892, p. 5), reconhecendo, todavia, a obrigação de ressarcimento pelo valor dos bens extraviados, no importe de R$ 15.699,25, montante que entende devido.

Consta dos autos que referido valor foi integralmente depositado, ainda que de forma parcelada, entre os anos de 2019 e 2020 (cf. id. n° 355177892, p. 11/20 e p. 30/38).

Com efeito, os documentos comprovam que, em 23 de setembro de 2015, o estabelecimento onde os bens estavam armazenados foi alvo de furto, conforme Boletim de Ocorrência nº 2015.282699 (cf. id. n° 355177892, p. 5), circunstância que configura evento externo, alheio à esfera de controle da devedora e que não foi especificamente impugnado pela parte apelante, tornando-se fato incontroverso.

Não obstante, o dever de vigilância sobre os bens recebidos em comodato integra o risco da atividade exercida pelo comodatário, razão pela qual subsiste a obrigação de ressarcimento do valor de mercado dos equipamentos, nos termos da cláusula 2.1.7, providência que foi devidamente cumprida pela requerida mediante os depósitos judiciais realizados.

Diversa, contudo, é a conclusão quanto à incidência da multa moratória prevista na cláusula 2.3 do contrato.

Referido dispositivo estabelece penalidade diária para a hipótese de “recusa de devolução”, expressão que, sob a ótica jurídica, pressupõe a existência do bem sob a posse do devedor e a sua resistência voluntária e injustificada em proceder à entrega.

No caso, a subtração dos bens por terceiro descaracteriza esse elemento volitivo, pois inviabiliza materialmente a restituição in natura, convertendo a obrigação originária em obrigação de indenizar.

Dessa forma, ausente a posse dos bens e, por conseguinte, a possibilidade de entrega, não há como qualificar a conduta da requerida como recusa, mas sim como impossibilidade fática de cumprimento da obrigação específica, o que afasta a incidência da cláusula penal.

Reforça essa conclusão a postura da requerida, que reconheceu o débito e promoveu o ressarcimento integral do valor dos bens, evidenciando a inexistência de resistência deliberada ao cumprimento da obrigação.

Ademais, a manutenção da multa moratória, cumulativamente ao valor já ressarcido, em contexto no qual o trâmite processual também foi impactado por sucessivos pedidos de suspensão para tratativas administrativas, implicaria desproporcionalidade e possível enriquecimento sem causa, em afronta ao art. 884 do Código Civil, bem como à função moderadora da cláusula penal prevista no art. 413 do mesmo diploma.

Diante desse cenário, evidenciado que o prejuízo material foi recomposto, ainda que exclusivamente sob a ótica da parte apelada, sem prejuízo de posterior apuração em sede de liquidação de sentença quanto ao valor efetivamente devido determinado na decisão recorrida, e considerando que a não devolução física decorreu de evento alheio à vontade da devedora, não se mostra juridicamente viável a incidência da multa moratória contratual.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026